Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-10.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário n. 1005715-10.2020.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral, conforme Ementa abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, INCISO II, “B” DA ADCT. MANUTENÇÃO ATÉ 05 MESES APÓS AO PARTO E VERBAS SALARIAIS DECORRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida LUCIANE APARECIDA GOMES ESPINOSA, postulando a reintegração ao cargo de técnica administrativa educacional, por ter sido demitida no período de gravidez, resultando na estabilidade provisória em razão de licença maternidade prevista no art. 10, inciso II, “B” da ADCT.
2. Restou comprovado nos autos que a Recorrida possuía com vínculo contratual com a Recorrente, eis que exerceu cargo por meio de contrato temporário.
3. Ademais, verifica-se que quando da gravidez, a Recorrida ainda estava em exercício de cargo com a Recorrente.
4. Nesse sentido, a exoneração da Recorrida pela Recorrente viola a disposição legal prevista no artigo 10, inciso II, “B” da ADCT, a qual possui direito a estabilidade provisória, independente, do regime jurídico aplicado, já que se encontrava em gestação, portanto, faz jus a estabilidade de 5 meses subsequente ao parto, conforme determinado na sentença.
6. Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a “mera dispensa de empregada gestante não gera dano moral, mas apenas o direito à reintegração e/ou indenização quanto ao período de estabilidade correspondente. O dano moral somente se caracterizará quando restar provado o caráter discriminatório da dispensa e a intenção de lesionar a empregada.” (TRT 1 – RO no 00117066220155010046, Relator Roberto Norris, julgado em 07/02/2017, 5a Turma e publicado em 13/02/2017).
7. Nesse sentido, não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.
Pelo fato de a Recorrida ter sido demitida durante o período de gravidez, foi deferida liminar nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com força no art. 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada pela Requerente, determinando ao Requerida Estado de Mato Grosso reintegre a Requerente no cargo de técnica administrativa educacional A1, com lotação na Escola Senador Mario Mota, nesta cidade de Cáceres, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de responder por crime de desobediência”.
A sentença manteve a liminar deferida anteriormente e condenou o réu a pagar indenização a título de dano moral, eis o que consta em sua parte dispositiva:
“Por tudo isso, com fulcro artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para fins de: i) tornar definitiva a liminar concedida; ii) condenar o demandado ao pagamento de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)”.
A Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado e afastou a condenação a título de dano moral, como consta na ementa colacionada inicialmente.
A autora interpôs Recurso Extraordinário onde pleiteia a reforma do acórdão e a manutenção da sentença que condenou o Recorrido a pagar indenização a título de dano moral.
Diz que o fata lhe causou estresse, angústia e sofrimento, por isso o acórdão não poderia ter sido afastada a condenação a título de dano moral.
O Recorrido não apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Como causa de pedir recursal, a Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 5o, inciso X, artigo 6o, artigo 7o, inciso XVIII, c/c artigo 39, § 3o, todos da Constituição Federal, artigo 10 da ADCT, e Tema 542-STF.
Argumenta que:
“No caso dos autos, a exoneração da Recorrente, sem observância do seu usufruto de Licença Maternidade, demonstra a clara violação à previsão expressa na Constituição Federal sobre a estabilidade provisória da gestante/lactante, bem como não há dúvida quanto ao abalo moral sofrido, diante da angústia, tensão, com a exoneração, especialmente em tempos de pandemia, sendo cabível a condenação em danos morais, restando evidente a violação constitucional”.
A respeito da proteção à gestante e da dispensa arbitrária, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 497 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.
Ainda a respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre o tema "direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória" (ARE n. 674103/RG, TEMA n.542), o qual se encontra pendente de julgamento.
Como já dito o presente recurso extraordinário visa o restabelecimento da condenação por dano moral.
No tocante a responsabilidade civil por danos morais em razão a ofensa à imagem ou à honra, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 739382, recurso repetitivo, Tema no657 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
657
ARE 739382
Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem
Inexistência de repercussão geral
Colaciono abaixo diversas decisões do STF em recursos repetitivos, Temas abaixo colacionados, em que a referida Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
797
ARE 836819
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
798
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
800
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 657 e nos demais Temas acima relacionados e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única